Tribunal: TJMT
Processo: 1026267-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026267-14.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADAS:- VERDE TRANSPORTES LTDA e outras
Agravo de Instrumento n. 1026267-14.2020.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da Comarca da Cuiabá que, em Ação de Obrigação de não Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, deferiu parcialmente a tutela de urgência determinando que a parte requerida se abstenha de efetuar cobranças das mensalidades referentes ao plano de saúde vinculado aos contratos de no 59250001, 59250002, 59250003, 58950001, 58950002 e 58950003, a partir do mês de abril/2020, bem como se abstenha de incluir o nome da parte autora no cadastro de proteção ao crédito, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil.
A agravante alega que as agravadas contrataram plano de saúde em 14-11-2015, o qual foi suspenso em abril e cancelado em julho de 2020, devida a inadimplência a partir de março de 2020.
Aduz que, segundo as devedoras, as mensalidades de abril a julho/2020 não poderiam ser cobradas justamente pela suspensão do plano.
Afirma que, mesmo com a avença sobrestada, ela disponibiliza a todos os beneficiários o atendimento de urgência ou emergência, o que só cessa com o cancelamento. E mais, é disponibilizado aos beneficiários do plano a alocação junto à outra operadora ou até mesmo para o plano individual com o aproveitamento das carências até 30 (trinta) dias após o cancelamento definitivo.
Diz que em nenhum momento o contrato estava indisponível, mas sim com atendimento eletivo suspenso por ausência de pagamento e, portanto, a cobrança é devida.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu parcialmente a tutela de urgência determinando que ela se abstenha cobrar as mensalidades referentes ao plano de saúde vinculado aos contratos de no 59250001, 59250002, 59250003, 58950001, 58950002 e 58950003, a partir do mês de abril/2020, bem como se abstenha de incluir o nome das agravadas no cadastro de proteção ao crédito, proferido nos seguintes termos:
(...)
Primeiro, no tocante ao pedido de rescisão do contrato de prestação de serviços firmado com a parte requerida, observa-se que, conforme informado pela parte autora, o contrato de plano de saúde possui quinhentos beneficiários, desse modo, a declaração de rescisão contratual em sede de tutela de urgência, pode ocasionar prejuízos irreparáveis e de difícil reversão aos beneficiários, motivo pelo qual indefiro.
No mais, no tocante ao pedido de suspensão de cobrança da mensalidade a partir do mês de abril e abstenção de negativação do nome da parte autora, presente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Conforme relatado pela parte autora, a última mensalidade paga faz referência ao mês de março/2020, estando inadimplente a partir do mês de abril/2020, bem como a prestação dos serviços do plano de saúde se encontram suspensas.
Assim, diante da suspensão da prestação dos serviços, verifica-se, nesse momento processual, ser incabível a continuidade da cobrança das mensalidades sem a devida contraprestação. (Id 70026963 - Pág. 256)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos do agravante, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 11 de dezembro de2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator